Tribunal: TJMT
Processo: 1084734-07.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084734-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), LUIZA DOMINGAS DE MORAES KNIPPELBERG - CPF: 452.900.751-00 (RECORRIDO), ELIZEU SANTOS DE ANDRADE - CPF: 058.074.781-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. FÉRIAS ANUAIS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. TEMA 551 DO STF. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. NATUREZA JURÍDICA DE FÉRIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ente municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança para condená-lo ao pagamento de férias de 45 dias acrescidas do terço constitucional a servidora contratada temporariamente como professora, com fundamento em legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença deveria ter sido sobrestada em razão de incidente de uniformização de jurisprudência; (
ii
) estabelecer a correção da aplicação da prescrição quinquenal; (
iii
) determinar se é devido o pagamento do terço constitucional sobre a integralidade dos 45 dias de férias previstos em lei municipal para servidores temporários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O incidente de uniformização invocado trata de matéria distinta, relativa à validade de contratações temporárias, sendo inaplicável ao caso que versa sobre verba remuneratória prevista em lei, impondo-se o
distinguishing
.

A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, conforme o Decreto nº 20.910/1932.

O Tema 551 do STF admite o pagamento de férias e terço constitucional a servidores temporários quando houver previsão legal específica.

A Lei Complementar Municipal nº 220/2010 assegura expressamente aos professores, inclusive temporários, férias de 45 dias e o adicional de um terço.

A totalidade dos 45 dias possui natureza jurídica de férias, não sendo possível distinguir parte do período como recesso sem previsão legal.

O adicional de um terço incide sobre todo o período de férias quando assim previsto na legislação local.

A sentença está alinhada à jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça quanto à matéria.

A determinação de retenção de encargos fiscais e previdenciários já consta da sentença, inexistindo interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O sobrestamento por incidente de uniformização não se aplica a demandas que tratam de verba remuneratória fundada em lei local quando o incidente versa sobre nulidade de contratos temporários.

A previsão legal municipal que assegura férias de 45 dias a professores temporários impõe o pagamento do terço constitucional sobre a integralidade do período.

Não cabe distinguir parte das férias como recesso escolar sem previsão legal expressa.

O Tema 551 do STF admite o pagamento de férias e adicional constitucional a servidores temporários quando houver previsão normativa específica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 7º, XVII, e 37, caput e IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Complementar Municipal nº 220/2010,
arts
. 48 e 49; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551; STJ, Tema 881; TJMT, Recurso Inominado nº 1000362-91.2026.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
(ID 356679850) em face da r. sentença (ID 356679396), homologada pela decisão de ID 356679399, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada por
LUIZA DOMINGAS DE MORAES KNIPPELBERG
.

A demanda originária, proposta em 11 de dezembro de 2025 (ID 356679381), visa à condenação do ente municipal ao pagamento das férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, acrescidas do terço constitucional, relativas aos períodos em que a autora, ora recorrida, atuou como professora em regime de contratação temporária.

O juízo de primeiro grau, após regular tramitação do feito, que incluiu a apresentação de contestação pelo Município (ID 356679392) e impugnação pela parte autora (ID 356679395), proferiu sentença condenando o recorrente a pagar à reclamante as férias integrais de 45 (quarenta e cinco) dias, acrescidas do terço constitucional, referentes aos períodos laborados como professora nos anos de 2023 e 2024, e as férias de 30 (trinta) dias com o respectivo terço constitucional relativas ao período trabalhado como T
écnica de Desenvolvimento Infantil em 2025. A decisão determinou, ainda, a observância da prescrição quinquenal, a dedução de valores eventualmente já pagos e a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre o montante da condenação.

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs o presente recurso inominado (ID 356679850), no qual suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença por
error
in procedendo
. Argumenta que o julgamento de mérito desrespeitou a ordem de sobrestamento decorrente do Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ) nº 1001090-57.2024.8.11.9005, que versa sobre a validade e os efeitos de contratações temporárias sucessivas. No mérito, pugna pela reforma integral do julgado, defendendo, em síntese: a) a inaplicabilidade do direito a férias ampliadas, com base no Tema 551 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de desvirtuamento do contrato temporário; b) a distinção entre o p
eríodo de 30 dias de férias e 15 dias de recesso escolar, sustentando que este último não gera direito ao adicional constitucional; c) a ausência de previsão legal expressa na legislação municipal para o pagamento do terço de férias sobre 45 dias. Subsidiariamente, requer que seja autorizada a retenção dos encargos fiscais e previdenciários.

Embora devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Primeiramente,
conheço do recurso inominado
, pois preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e isento de preparo, nos termos da legislação aplicável à Fazenda Pública.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE SOBRESTAMENTO (IUJ Nº 1001090-57.2024.8.11.9005)

O recorrente suscita, em caráter preliminar, a nulidade da sentença por violação à ordem de sobrestamento geral dos feitos que versam sobre contratações temporárias, determinada no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1001090-57.2024.8.11.9005.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

É fundamental aplicar a técnica da distinção, ou
distinguishing
, para delimitar o alcance do referido incidente e a sua pertinência ao caso concreto. O IUJ nº 1001090-57.2024.8.11.9005, conforme se extrai de sua própria ementa e dos despachos que determinaram a suspensão, tem por objeto central a uniformização do entendimento acerca do
desvirtuamento da contratação temporária em decorrência de sucessivas renovações
e a validade de novos contratos celebrados após a aprovação em distintos processos seletivos. A questão de fundo, portanto, reside em definir
se tais práticas administrativas configuram fraude à regra do concurso público e, em caso afirmativo, quais seriam os
efeitos jurídicos da nulidade do vínculo
, como, por exemplo, o direito ao recebimento de depósitos de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A presente demanda, no entanto, trilha caminho diverso. A causa de pedir, delineada na petição inicial (ID 356679381), não se baseia na alegação de nulidade ou desvirtuamento do contrato temporário. Ao contrário, a parte recorrida parte da premissa de que seu vínculo com o Município de Cuiabá é válido e, com base nessa validade, postula o cumprimento de uma obrigação pecuniária que entende devida: o pagamento do terço constitucional de férias calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias, conforme previsão exp
ressa em legislação municipal.

O debate, portanto, não orbita em torno da
validade do regime de contratação
, mas sim da
interpretação e do alcance de uma norma local específica
, qual seja, a Lei Complementar Municipal nº 220/2010. A controvérsia cinge-se a saber se a expressão "férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias", contida no artigo 48, I, do referido diploma, deve ser considerada em sua integralidade para o cálculo do adicional de um terço estendido aos contratados temporariamente pelo parágrafo único do artigo 49.

Dessa forma, a solução da presente lide não depende do que vier a ser decidido no IUJ nº 1001090-57.2024.8.11.9005. Ainda que o incidente conclua pela validade ou invalidade das sucessivas contratações, a questão central aqui permanecerá a mesma: a interpretação da lei municipal que rege os direitos dos
profissionais da educação. Inexiste, pois, a identidade material ou a relação de prejudicialidade que justificaria a suspensão do processo.

A manutenção do trâmite regular do feito, neste contexto, prestigia o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), evitando o sobrestamento desnecessário de uma causa que possui contornos jurídicos próprios e distintos da matéria afetada.

Assim,
rejeito a preliminar
de nulidade.

2. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

O recorrente pleiteia a observância da prescrição quinquenal, tema que já foi devidamente analisado e aplicado pelo juízo
a quo
.

Com efeito, a relação jurídica entre a servidora e a Administração Pública se caracteriza como de trato sucessivo, renovando-se mês a mês a obrigação de pagar a remuneração e seus consectários. Em tais casos, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme consolidado na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça e no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Tendo a ação sido ajuizada em 11 de dezembro de 2025 (ID 356679381), a sentença de primeiro grau corretamente reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 11 de dezembro de 2020 (ID 356679396, pág. 2). Portanto, não há o que ser reformado neste ponto, uma vez que a decisão recorrida já delimitou o lapso temporal da condenação em estrita conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, não havendo, inclusive, interesse recursal do Município quanto a este tópico específico.

3. DO MÉRITO RECURSAL

Superadas as questões prévias, passo à análise do mérito do recurso, que, adianto, não comporta provimento.

3.1. Da Observância ao Tema 551 do STF e da Expressa Previsão em Lei Municipal

O cerne da insurgência do Município recorrente reside na tese de que servidores temporários não teriam direito a férias remuneradas com o terço constitucional. Para tanto, invoca a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.066.677 (Tema 551 da Repercussão Geral).

Ocorre que o recorrente interpreta o referido precedente de forma incompleta e descontextualizada. A tese firmada pela Suprema Corte, em sua integralidade, estabelece que: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa
previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
".

O caso dos autos amolda-se, com perfeição, à primeira exceção prevista na tese vinculante. O Município de Cuiabá, no exercício de sua autonomia legislativa (art. 30, I, da Constituição Federal), optou por estender o direito a férias e ao respectivo terço constitucional aos seus profissionais da educação contratados temporariamente, por meio da
Lei Complementar Municipal nº 220, de 22 de dezembro de 2010
.

Os dispositivos legais são de clareza solar. O artigo 48, inciso I, do mencionado diploma estabelece o direito dos professores a um período de descanso específico:

Art. 48
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de
férias anuais
:
I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor
, a saber: a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. (...)

Ato contínuo, o artigo 49 da mesma lei trata do adicional remuneratório e, em seu parágrafo único, estende inequivocamente o benefício aos servidores temporários:

Art. 49
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias,
um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias
.
Parágrafo único. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo.

A subsunção do fato à norma é direta e inafastável. Há, portanto,
expressa previsão legal
que garante o direito pleiteado pela recorrida, o que torna a condenação imposta na sentença não uma afronta, mas uma fiel aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551. A decisão de primeiro grau, nesse aspecto, é irrepreensível.

3.2. Da Natureza Jurídica dos 45 Dias como Período Integral de Férias

A tentativa do recorrente de descaracterizar a natureza jurídica dos 15 dias de descanso concedidos no meio do ano, tratando-os como mero "recesso escolar" para afastar a incidência do terço constitucional, não encontra amparo na literalidade da legislação municipal.

O princípio da legalidade estrita, que rege toda a atuação da Administração Pública (art. 37,
caput
, da Constituição Federal), impede que o intérprete ou o gestor público crie distinções onde a lei não o fez, especialmente quando tal distinção resulta na supressão de um direito do servidor.

O artigo 48, I, da Lei Complementar nº 220/2010, é taxativo ao qualificar o período total de 45 dias como "
férias anuais
". As alíneas 'a' e 'b' apenas especificam como esse período de férias será distribuído ao longo do ano letivo, mas não alteram a sua natureza jurídica. O legislador municipal, de forma clara, optou
por tratar todo o período como férias. Se sua intenção fosse conferir natureza diversa aos 15 dias de julho, teria utilizado a expressão "recesso", como ocorre em diversas outras legislações estaduais e municipais pelo país. Ao não
fazê-lo
e ao englobar ambos os períodos sob o rótulo único de "féria
s anuais", atraiu para a totalidade dos 45 dias o regime jurídico correspondente, incluindo a incidência do adicional constitucional previsto no artigo 7º, XVII, da Carta Magna.

Nesse exato sentido, a jurisprudência desta egrégia Turma Recursal já se consolidou, conforme precedente invocado na instrução, cuja ementa, pela pertinência e clareza, peço vênia para transcrever:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. IRDR TEMA 04 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. INAPLICABILIDADE DE SOBRESTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança, condenando ao pagamento retroativo de férias acrescidas do terço constitucional sobre 45 (quarenta e cinco) dias, referentes ao período não prescrito, com incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária, além da dedução de valores já pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo em razão de incidente de uniformização de jurisprudência; (
ii
) estabelecer se servidor público temporário, no exercício da função de professor, faz jus a férias de 45 (quarenta e cinco) dias com adicional de um terço incidente sobre a totalidade do período; (
iii
) determinar se há necessidade de reforma da sentença quanto à incidência de encargos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR

O sobrestamento do feito não se justifica quando o incidente invocado trata de matéria diversa daquela discutida nos autos, inexistindo identidade entre os temas.

A legislação municipal assegura aos professores o direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, distribuídas conforme o calendário escolar, com pagamento do adicional de um terço sobre a remuneração.

O adicional de um terço de férias incide sobre a totalidade do período de 45 (quarenta e cinco) dias, quando expressamente previsto em lei.

A tese firmada no IRDR Tema 04 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece o direito de professores, inclusive temporários, ao recebimento de férias de 45 (quarenta e cinco) dias com incidência do terço constitucional sobre todo o período.

A sentença recorrida está em conformidade com a legislação aplicável e com a tese vinculante fixada em julgamento repetitivo, devendo ser mantida.

A determinação de incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os valores devidos já foi corretamente estabelecida na sentença, além de ter sido reconhecida a prescrição quinquenal, afastando a necessidade de reforma.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se admite a suspensão do processo quando o incidente invocado não guarda identidade com a controvérsia dos autos. 2. Professores da educação básica, inclusive contratados temporariamente, fazem jus a férias de 45 (quarenta e cinco) dias, quando previstas em lei. 3. O adicional de um terço de férias incide sobre a totalidade do período usufruído, desde que haja previsão legal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7º, XVII; Lei Complementar Municipal n.º 220/2010, artigos 48 e 49; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55; Lei n.º 12.153/2009, artigo 27. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, IRDR 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); TJ-MT, RI 1001676-45.2022.8.11.0023. (N.U 1000362-91.2026.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

Portanto, a interpretação adotada na sentença guerreada está correta e alinhada ao entendimento desta Corte, devendo ser integralmente mantida.

3.3. Das Retenções Legais

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de autorização para as retenções fiscais e previdenciárias, observo que a sentença recorrida (ID 356679396, pág. 4) já determinou expressamente que, sobre o valor da condenação, "
incidirá imposto de renda e desconto previdenciário
".

A decisão está em plena consonância com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, notadamente com a tese firmada pelo STJ no Tema 881 ("
Incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias gozadas
"), bem como com a natureza remuneratória da verba, que atrai a contribuição previdenciária.

Dessa forma, o comando sentencial já resguardou os interesses do erário, carecendo o recorrente de interesse recursal quanto a este ponto, uma vez que sua pretensão já foi acolhida na origem.

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões expostas neste voto.

Condeno o recorrente, por sua sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 27 da Lei nº 12.153/2009.

Sem custas, em razão da isenção legal de que goza a Fazenda Pública.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026